Tribunal: TJDFT
Processo: 0010371-13.2007.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0010371-13.2007.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: TEODORO MARQUES PEREIRA, TEREZA CRISTINA MATIAS DE SOUZA, THELMA ALVES DA SILVA, VALMIR FRANCISCO DE OLIVEIRA, VICENTE PONTE NETO, WELLINGTON CARDOSO COSTA, TERESINHA ROSA DA SILVA, TEREZINHA DE JESUS CUNHA, TEREZINHA FERNANDES LIMA, TEREZINHA SOARES DA SILVA, VALDOMIRO LEITE, VANDENIR BERALDO, VANIA LUCIA DA SILVA, VANILDO MACIEL DA MOTA, VERA LUCIA DE PAULA SOUZA, VERA LUCIA PEREIRA DE PAULA, VERBENA LUCIA MELO GONCALVES, VICENTE DE PAULO SOUSA VIEIRA, VILMA MAGALHAES DE CARVALHO, VILMA PEREIRA DE ALMEIDA, ZELIA MARIA DA CRUZ PINHEIRO, ZENAIDE ATANASIO SANTOS, ZURENE COSTA BEZERRA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio da petição de ID 35314054, os herdeiros do exequente WELLINGTON CARDOSO COSTA pedem a expedição de certidão de titularidade de crédito a fim de instruir procedimento extrajudicial destinado a lavrar escritura pública de sobrepartilha dos bens deixados pelo credor. Instado a se manifestar, o Distrito Federal assinala que o referido pedido deve ser formulado perante a COORPRE. De fato, a emissão da certidão pretendida pelos herdeiros do de cujus não compete a este Relator, devendo tal requerimento ser formulado perante a COORPRE ou ainda junto à Procuradoria do Distrito Federal, por meio da Gerência de Registro de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor – GERPREC, conforme se depreende das informações disponibilizadas no sítio eletrônico oficial daquele órgão[1]. Assim, inferido o pedido de ID 35314054. Brasília, 9 de junho de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador [1] Disponível em: https://www.pg.df.gov.br/emissao-de-certidao-de-titularidade-de-precatorio/. Acesso em 8/6/2022.